Tribunal: TJMT
Processo: 1001553-39.2021.8.11.0037
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-12-10
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MARIA FILOMENA LOURENCO - CPF: 391.602.039-00 (RECORRENTE), KELLI MARIANI LIMA DA SILVA - CPF: 019.106.941-85 (ADVOGADO), INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE PRIMAVERA DO LESTE - IMPREV - CNPJ: 05.193.668/0001-16 (RECORRIDO), TAYLA BRIZIA DOS REIS - CPF: 039.706.031-96 (ADVOGADO), AFONSO HENRIQUE SANSAO CORREA DA COSTA - CPF: 052.445.501-52 (ADVOGADO), CARLOS RAIMUNDO ESTEVES - CPF: 570.031.491-68 (ADVOGADO), RUTH CARDOSO RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 000.198.121-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. THEODOSIO: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR IDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. DIREITO À APOSENTAÇÃO. INSURGÊNCIA COM RELAÇÃO À DATA DO INÍCIO DO BENEFÍCIO E O DIREITO AO RETROATIVO. SERVIDORA QUE CONTINUOU LABORANDO REGULARMENTE APÓS O INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO E DURANTE O DESAGUAR PROCESSUAL. PERCEPÇÃO DE REMUNERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO. ARTIGO 37, § 10, DA CF/88. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de ação de pedido de aposentadoria por idade formulado pela Recorrida MARIA FILOMENA LOURENCO, em desfavor do Recorrente INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE PRIMAVERA DO LESTE, na qual afirma que teve o beneficio de aposentadoria negado, por supostamente ter se valido de tempo de serviço utilizado para a concessão de aposentadoria por outro regime e postula a percepção retroativa a contar do indeferimento na seara administrativa.

2. De início, importa consignar que o direito da Recorrida à aposentadoria por idade restou devidamente comprovada nos autos, tendo em vista que a parte comprova possuir ter mais de 10 (dez) anos de efetivo exercício no serviço público, bem como 05 (cinco) anos de exercício no cargo efetivo e estava com 60 (sessenta) anos quando do pedido administrativo, conforme documentos anexados a inicial.

3. Desta forma, o direito a aposentadoria da Recorrida não comporta reparo.

4. Há necessidade de se afastar a condenação ao pagamento das verbas retroativas ao deferimento do benefício, tendo em vista que a servidora continuou laborando e recebendo normalmente os seus proventos durante o desaguar processual, de sorte que inviável o reconhecimento do direito à aposentadoria com data retroativa, o que culminaria em verdadeira cumulação simultânea de remuneração de cargo público com aposentadoria, o que é vedado pelo artigo 37, § 10, da CF/88.

5.Portanto, impõe-se reconhecer que a servidora não faz jus à percepção do benefício previdenciário durante o período em que recebeu remuneração regularmente, ante o efetivo exercício do cargo.

6. Sentença parcialmente reformada.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de pedido de aposentadoria por idade formulado pela Recorrida MARIA FILOMENA LOURENCO, em desfavor do Recorrente INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE PRIMAVERA DO LESTE, na qual afirma que teve o benefício de aposentadoria negado, por supostamente ter se valido de tempo de serviço utilizado para a concessão de aposentadoria por outro regime e postula a percepção retroativa a contar do indeferimento na seara administrativa.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência para conceder o benefício de aposentadoria a Recorrida, bem como condenou o Recorrente ao pagamento das verbas retroativas a contar do requerimento administrativo.

O Recorrente
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE PRIMAVERA DO LESTE - IMPREV interpôs
Recurso Inominado, nas suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença, a fim de fosse julgado improcedente o pedido de aposentadoria, alternativamente, postula que o benefício seja implementado do transito em julgado da sentença.

A Recorrida, apresentou as contrarrazões e pugnou pela manutenção da sentença.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchido os requisitos de admissibilidade.

No que tange ao reconhecimento do direito da servidora à aposentadoria por idade, não há dúvidas, o Juízo de origem analisou com percuciência as provas contidas nos autos e aplicou o Direito corretamente, fazendo justiça no caso em apreço.

Nestas circunstâncias, a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, incidindo o artigo 46 da Lei no 9.099/95, com os acréscimos constantes na ementa:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”.

No entanto, entendo que a sentença comporta reforma quanto ao afastamento da verba retroativa.

Entendo que assiste razão à autarquia municipal quanto a necessidade de afastamento da condenação à verba retroativa reconhecida na sentença objurgada.

Isso porque restou incontroverso nos autos que a servidora continuou laborando e recebendo normalmente os seus proventos durante o desaguar processual, de sorte que inviável o reconhecimento do direito à aposentadoria com data retroativa, o que culminaria em verdadeira cumulação simultânea de remuneração de cargo público com aposentadoria, o que é vedado pelo artigo 37, § 10, da CF/88.

Art. 37 (...)

§ 10. É vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadoria decorrentes do art. 40 ou dos arts. 42 e 142 com a remuneração de cargo, emprego ou função pública, ressalvados os cargos acumuláveis na forma desta Constituição, os cargos eletivos e os cargos em comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração.

(...)

Art. 40. O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente federativo, de servidores ativos, de aposentados e de pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial.

Registre-se que o entendimento fixado pelo C. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial n.o 1.786.590 aplica-se restritamente aos beneficiários do regime geral da previdência social - INSS, e não ao regime próprio dos servidores públicos, cujas regras e tratamento são distintos e devem obediência ao disposto no artigo 37 da Carta Magna.

Portanto, impõe-se reconhecer que a servidora não faz jus à percepção do benefício previdenciário durante o período em que recebeu remuneração regularmente, ante o efetivo exercício do cargo.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto pelo INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE PRIMAVERA DO LESTE - IMPREV, ante a sua tempestividade e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para o fim de afastar a condenação da autarquia municipal ao pagamento das verbas retroativas, nos termos da fundamentação.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

Em razão de ter havido demora na disponibilização do voto e do acórdão, sem culpa das partes, excepcionalmente, o prazo recursal passará a fluir da intimação.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator